Tribunal: TJSP
Processo: 2201086-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Prevenção decorrente de julgamento anterior de recurso pela Colenda 38a (Trigésima Oitava) Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aplicação do artigo 105, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não conhecido, com determinação.